Tribunal: STF
Processo: ARE 1440815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, à míngua de esgotamento de instância (Súmula 281/STF).



    O embargante argumenta que “A matéria ora discutida, encaixa-se na repercussão geral do RE 1387795, portanto, deveria restar sobrestado o julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de aguardar o posicionamento desta Douta Corte sobre o tema”.



    É o relatório.



    Decido.



    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).



    Nessa linha, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática da Presidência, a teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:  



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”  



    Nesse sentido, a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 968.369-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 24.10.2016). 



    “RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão monocrática” (AI 615.415-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 12.3.2010).



    “Agravo regimental em embargos de divergência liminarmente rejeitados. Insurgência deduzida contra decisão monocrática do relator. Impossibilidade, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do não cabimento de embargos de divergência em face de decisão monocrática. 2. Inteligência do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (RE 432.918-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2011).  



    Mostram-se, pois, manifestamente incabíveis os presentes embargos, na medida em que opostos contra decisão monocrática.



    Cumpre destacar que a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, decorrência lógica da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, passou a figurar, de forma explícita, entre as cláusulas pétreas, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, quando inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei Maior. Ressalte-se que a proteção contida no referido dispositivo não se dirige apenas às partes, individualmente consideradas, estendendo-se a todos os usuários do Sistema Judiciário, porquanto beneficiados pelo desafogo dos Tribunais Pátrios. 



    A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos inadmissíveis ou contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. 



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado. 



    Dessarte, nos termos da orientação desta Suprema Corte, revela-se impositiva a determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, bem como a baixa imediata dos autos à origem, como se colhe dos seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 2. Embargos de divergência não conhecidos com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente. Prejudicadas as petições nº 57.243/2022 e 57.247/2022” (ARE 1374053 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 1362143 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.5.2022).



    Não conheço dos embargos de divergência (art. 1.043, I e III, do CPC e arts. 13, V, “c” e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Determino a certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente